Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FORMA. QUANTUM. ALTERAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DOS GENITORES.
1. A forma de satisfação da obrigação alimentar deve ser estabelecida conforme o melhor interesse da criança, sendo a fixação de alimentos integralmente in natura medida excepcional, somente aplicável a situações que não recomendem a fixação de alimentos em pecúnia.
2. O art. 1.694, §1o, do Código Civil, dispõe que sejam os alimentos fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursas da pessoa obrigada, devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade, tal como considerado na espécie.
3. O dever de sustento deve recair sobre ambos os genitores, especialmente quando os dois trabalham.
4. Descabida a suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência quando inexiste concessão do benefício da gratuidade de justiça ao obrigado.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.